Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1006076-68.2018.8.11.0015
Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP
Recorrido: ELOCIAS DE FATIMA MARQUES PAIVA
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL. PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEIS MUNICIPAIS No 568/1999 E 663/2001. 2% (DOIS POR CENTO). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. SEM VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO MACULA AS REFERIDAS LEIS NO ÂMBITO DA CONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Presente que será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, a) acolheu a preliminar de prescrição quanto às pretensões com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação; b) reconheceu o direito da parte recorrida à progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) e pagamento das verbas respectivas.
Propósito recursal apenas para a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/2001 que concedem à progressão funcional em razão da desconsideração dos atos normativos da existência de dotação orçamentária e consequente inexistência de direito à progressão.
Matéria que já foi objeto de análise no âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo entendimento acerca da constitucionalidade das referidas leis (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.
A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.
“(...) Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9o da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal no 568/1999” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).
Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Licitude da progressão funcional vertical da carreira (gratificação por antiguidade e merecimento) no importe de 2% (dois por cento).
“Precedentes”: 00049957720138110015, Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento: 17/07/2020; 1002745-78.2018.8.11.0015, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, data de julgamento: 12/03/2020 e N.U 1012309-18.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020.
Julgamento limitado ao recurso (discussão da inconstitucionalidade e consequente inexistência de progressão vertical) e por isso não entra no mérito de até quando vai essa progressão vertical- limitação temporal-, constando apenas o marco inicial na sentença.
Arguição de inconstitucionalidade afastada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELOCIAS DE FATIMA MARQUES PAIVA - CPF: 778.504.751-00 (REPRESENTANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020